Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-23.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003053-23.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES, BRUNELLA ALMEIDA GAMA, PAULA PEREIRA DE SOUZA, ZAQUEU SOARES MUNIZ APELADO: JOSEFA CARVALHO OLIVEIRA e outros Advogado(s):PAULA PEREIRA DE SOUZA, BRUNELLA ALMEIDA GAMA, ZAQUEU SOARES MUNIZ, FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de autora idosa, decretando a revelia do réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição trienal ou quinquenal; (ii) saber se houve decadência do direito de anular o negócio; (iii) verificar a validade da contratação diante da revelia e do ônus da prova; (iv) definir a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (v) analisar a configuração e o quantum dos danos morais e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) e não o trienal. Acolhe-se parcialmente a prescrição apenas para excluir parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento. 4. Tratando-se de nulidade absoluta por ausência de vontade, o negócio jurídico não convalesce pelo tempo, não se sujeitando a prazo decadencial. 5. Diante da revelia e da inversão do ônus da prova, a instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação (Tema 1061 do STJ), tornando ilícitos os descontos. 6. A restituição deve ocorrer em dobro, independentemente de má-fé, por ser contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, aplicando-se a sanção também ao período anterior devido à evidência de má-fé pela ausência de lastro contratual e demonstração da má-fé. 7. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in re ipsa. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável. 8. Os honorários advocatícios fixados na origem não comportam majoração. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, a pretensão de reparação civil prescreve em cinco anos (art. 27 do CDC). 2. A ausência de prova da contratação pelo banco enseja a declaração de nulidade e a repetição em dobro do indébito, por violação à boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169, 178 e 206, § 3º, V; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003053-23.2022.8.05.0079, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, BANCO BMG SA e JOSEFA CARVALHO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.